Tribunal: TJDFT
Processo: 0707904-09.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707904-09.2020.8.07.0018 RECORRENTE: FRANCISCA ALVES BEZERRA LIMA, JOSE DE MELO LIMA RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, ROSIMEIRE OLIVEIRA DA SILVA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. LOTE DE PROGRAMA HABITACIONAL. NULIDADE. DOAÇÃO. CODHAB. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE UTILIDADE E ADEQUAÇÃO. 1. Além da utilidade, o interesse de agir pressupõe dano ou perigo de dano – necessidade – e compatibilidade entre o direito material postulado e o instrumento em que se formaliza o pedido – adequação. 2. Como não houve pedido da autora em relação à titularidade do bem, não há adequação nem utilidade no ajuizamento de ação judicial para declaração de nulidade da doação realizada entre terceiros. 3. Há um pressuposto equivocado por parte da autora ao entender que lhe decorreriam efeitos favoráveis diretamente da anulação da escritura pública de doação realizada pela Administração Pública aos requeridos. 4. O reconhecimento pretendido pela apelante não lhe traria consequências favoráveis, não importaria no reconhecimento da doação em seu favor, o que evidencia a ausência de interesse de agir. 5. Negou-se provimento ao apelo. Honorários corrigidos e recursais fixados. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 85, § 2o, e 492, ambos do Código de Processo Civil, suscitando nulidade da decisão em razão de julgamento ultra petita, pois os honorários de sucumbência não foram objeto de impugnação e, ademais, foram reduzidos sem a observância das balizas legais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009